Tribunal: TJMT
Processo: 1020328-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. TERMOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SOBREPOSIÇÃO DE AUTUAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que manteve liminar suspendendo os efeitos de dois Termos de Embargo/Interdição lavrados por órgão ambiental estadual, relativos a supostas infrações em um mesmo imóvel rural, consistentes em supressão de vegetação nativa em área de reserva legal, em área de especial preservação e em área de preservação permanente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade dos termos de embargo/interdição ambiental e a validade da decisão liminar que suspendeu seus efeitos.
III. Razões de decidir
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus do administrado a demonstração de sua invalidade.
4. No caso do primeiro embargo (n.o 938-D), não houve comprovação suficiente quanto à sua nulidade para justificar a concessão de medida liminar.
5. A existência de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não elide a presunção de legalidade do embargo, especialmente por ter sido emitida em momento anterior à constatação dos danos.
6. O embargo ambiental constitui medida legítima e adequada para obstar a continuidade do dano ambiental e assegurar a regeneração da área lesada, cuja cessação dos efeitos somente poderá ocorrer mediante decisão expressa da autoridade ambiental competente, após a efetiva regularização da atividade.
7. O segundo embargo (n.o 200441756) apresenta evidências de sobreposição com o primeiro e possível duplicidade de autuações pelos mesmos fatos, o que compromete sua higidez.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para restabelecer os efeitos do primeiro Termo de Embargo/Interdição (n.o 938-D), mantendo-se a suspensão do segundo (n.o 200441756).
Tese de julgamento: “1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova robusta de sua invalidade. 2. A sobreposição de embargos e possível duplicidade de autuações pelos mesmos fatos compromete a higidez do segundo embargo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto Federal 6.514/2008, arts. 3o, VII, e 15-B.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1020328-14.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TALINE SALA MOTA - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. TERMOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SOBREPOSIÇÃO DE AUTUAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão que manteve liminar suspendendo os efeitos de dois Termos de Embargo/Interdição lavrados por órgão ambiental estadual, relativos a supostas infrações em um mesmo imóvel rural, consistentes em supressão de vegetação nativa em área de reserva legal, em área de especial preservação e em área de preservação permanente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade dos termos de embargo/interdição ambiental e a validade da decisão liminar que suspendeu seus efeitos.

III. Razões de decidir

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus do administrado a demonstração de sua invalidade.

No caso do primeiro embargo (n.o 938-D), não houve comprovação suficiente quanto à sua nulidade para justificar a concessão de medida liminar.

A existência de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não elide a presunção de legalidade do embargo, especialmente por ter sido emitida em momento anterior à constatação dos danos.

O embargo ambiental constitui medida legítima e adequada para obstar a continuidade do dano ambiental e assegurar a regeneração da área lesada, cuja cessação dos efeitos somente poderá ocorrer mediante decisão expressa da autoridade ambiental competente, após a efetiva regularização da atividade.

O segundo embargo (n.o 200441756) apresenta evidências de sobreposição com o primeiro e possível duplicidade de autuações pelos mesmos fatos, o que compromete sua higidez.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para restabelecer os efeitos do primeiro Termo de Embargo/Interdição (n.o 938-D), mantendo-se a suspensão do segundo (n.o 200441756).

Tese de julgamento
: “1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova robusta de sua invalidade. 2. A sobreposição de embargos e possível duplicidade de autuações pelos mesmos fatos compromete a higidez do segundo embargo.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto Federal 6.514/2008,
arts
. 3o, VII, e 15-B.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
SR
A
.

DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora recorrente, mantendo a liminar concedida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da Ação Anulatória n. 1000846-72.2023.8.11.0111, ajuizada por Dirceu Bianchin.

A decisão de primeiro grau suspendeu os efeitos dos Termos de Embargo n. 938-D e n. 200441756, ambos lavrados pela SEMA/MT, relacionados a infrações ambientais por desmatamento irregular em áreas de preservação permanente e reserva legal.

O agravante alega que a concessão da liminar foi indevida, destacando que os Termos de Embargo foram emitidos em estrita observância à legislação ambiental vigente. Sustenta que os autos de infração possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-los por meio de provas robustas, o que não teria ocorrido.

O Estado argumenta que não há sobreposição ou repetição de autuações pelos mesmos fatos, já que os dois termos de embargo
referem-se
a infrações distintas em áreas diferentes, apuradas em processos administrativos separados (n.o 398819/2019 e n.o 399557/2020). Defende que o juízo de origem incorreu em equívoco ao presumir duplicidade de sanções e, por consequência, suspender indevidamente os embargos.

Por fim, o Estado de Mato Grosso requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente Agravo Interno pelo colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e negada a liminar deferida na ação anulatória.

Contrarrazões no ID. 259978165.

É o relatório.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora recorrente, mantendo a liminar concedida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da Ação Anulatória n. 1000846-72.2023.8.11.0111, ajuizada por Dirceu Bianchin.

A decisão de primeiro grau suspendeu os efeitos dos Termos de Embargo n. 938-D e n. 200441756, ambos lavrados pela SEMA/MT, relacionados a infrações ambientais por desmatamento irregular em áreas de preservação permanente e reserva legal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. De início, ressalta-se que em sede de recurso de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo a quo, quando da apreciação do pedido da concessão da tutela pretendida pela parte agravante, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]. No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, uma vez que o autor traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, mormente porque, a princípio, inexiste justa causa para o embargo da área almejada, visto que consta nos autos Autorização Provisória de Funcionamento Rural, emitida em 01/10/2018, pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), consignando a área utilizada na atividade desenvolvida pelo autor em 188,0323 ha (ID 119705398).

Outrossim, o que se pode analisar dos documentos juntados, todos emitidas pela SEMA, a priori, que o Termos de Embargos n. 200441756 (realizado em 22/10/2020 - ID 155996794 - fls. 04) debate, ao que tudo indica, os mesmos fatos do Termo de Embargo n. 938D (realizado em 19/08/2019 - ID 119703290 – fls. 04), direcionando-os para a mesma propriedade, configurando, a priori, falha no ato praticado durante a atuação do Estado, gerando fartos prejuízos ao possuidor da área.

Ademais, o perigo de dano é evidente, uma vez que a determinação de impedimento do autor em continuar a desempenhar suas atividades agropastoril, detém flagrante potencialidade para afetar a vida financeira deste, sobretudo nestes tempos, período em que é feito a colheita do plantio explorado pelo autor, cujo se dá em matéria – prima (eucalipto), para então, repassar para as empresas compradoras, as quais já estão à espera da mercadoria, com contrato de compra e venda pactuado com o autor.

Diante disso, o demandante vem sofrendo prejuízos de ordem financeira e pessoal e, caso não seja solucionado a questão aqui discutida, poderá ocasionar danos maiores e de difícil reparação.

[...].

Assim, estando os fundamentos apresentados amparados em documentação que se permita aferir a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento da medida.

Diante do exposto, nos termos do art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado e, por consequência, DETERMINO para que o ESTADO DE MATO GROSSO proceda, IMEDIATAMENTE a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargos n. 938-D e n. 200441756, ambos emitidos pela SEMA/MT, abstendo-se, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de praticar quaisquer atos em desabono à propriedade denominada “Lote 202”, situado na Gleba Rio Ferro, no município de Feliz Natal/MT, matrícula 1.891 do Cartório de Registro de Imóveis daquela localidade pertencente à Dirceu Bianchin. [...].

Pois bem.

Extrai-se dos autos que foram lavrados em desfavor do Agravado, o Auto de Infração n. 1927-D e o Termo de Embargo n. 938D, em 20-8-2019, em razão da suposta prática de desmatamento a corte raso de 0,769 há de vegetação nativa em área de reserva legal; desmatamento a corte raso de
181,334 ha
de vegetação nativa, objeto de especial preservação e destruição de 1,660 há de vegetação nativa em área de preservação permanente, tudo sem autorização do órgão ambiental competente (processo administrativo n. 398819/2019).

Verifica-se, ainda, que, posteriormente (22-10-2020), foram lavrados em desfavor do agravado/autor, o Auto de Infração n. 200432115 e o Termo de Embargo n. 200441756, em razão da suposta prática de destruição a corte raso nos
anos de 2018 a 2019
, sem autorização do órgão ambiental competente,
185,8300 ha
de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação (processo administrativo no. 399557/2020).

Desse modo, aparentemente, agiu com acerto o Juízo de Primeiro Grau, uma vez que, em princípio, o Termo de Embargo n. 200441756, datado de 22-10-2020 (ID 155996794) foi lavrado sobre os mesmos fatos do Termo de Embargo n. 938D, de 20-8-2019 (ID 119703290), bem como que o agravado/autor possuía Autorização Provisória de Funcionamento emitida em 1o-10-2018, com validade até 31-12-2018.

Posto isso, por ora, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento.

[...]. [Destacado no original].

No caso, o agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada.

Embora o agravante argumente que os autos de infração possuem presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção não é absoluta e pode ser afastada mediante elementos probatórios que demonstrem irregularidades, como no presente caso.

Isso porque, o agravado apresentou Autorização Provisória de Funcionamento Rural, expedida pela própria SEMA/MT em 01/10/2018, com validade até 31/12/2018, consignando a área utilizada na atividade desenvolvida pelo recorrido em 188,0323 ha. Tal documento foi relevante para o entendimento de que não havia, a princípio, justa causa para os embargos impostos, especialmente porque os dois termos de embargo lavrados, por análise de imagens de satélite (n. 938-D e n. 200441756), aparentemente, incidem sobre a mesma área e discutem os mesmos fatos, gerando duplicidade de autuações e prejuízos indevidos ao agravado.

Desse modo, entendo que a decisão recorrida foi proferida em conformidade com os elementos constantes nos autos, impondo-se o desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Eminentes pares
,

Compreendo o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, mas peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
15
D
E
ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Na sessão presencial pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia posta nos autos do agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida pela eminente Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que manteve a decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da ação anulatória n.o 1000846-72.2023.8.11.0111, ajuizada por
DIRCEU BIANCHIN
em face do ora agravante.

A decisão agravada determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.o 938-D, de 19.08.2019, e do Termo de Embargo/Interdição n.o 200441756, de 22.10.2020, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, relativamente ao imóvel rural denominado Lote no 202, com área de 251,0809 hectares, situado na Gleba Rio Ferro, no município de Feliz Natal/MT, de propriedade do agravado.

Nesse cenário, a controvérsia restringe-se à análise da legitimidade dos termos de embargo/interdição ambiental anteriormente mencionados, incidentes sobre a mesma propriedade rural, bem como à validade da decisão liminar que suspendeu seus efeitos.

Inicialmente, cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus do administrado a demonstração de sua invalidade.

No presente caso, todavia, não se verifica comprovação suficiente quanto à nulidade do Termo de Embargo/Interdição n.o 938-D, especialmente para justificar a concessão de medida liminar na ação originária.

Com efeito, a medida administrativa em questão tem origem na lavratura do Auto de Infração n.o 1927-D, datado de 19.08.2019, objeto do Processo Administrativo n.o 398.819/2019. Imputa-se ao agravado a prática das seguintes condutas: (i) supressão de 0,769 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, mediante corte raso, sem a devida autorização do órgão ambiental competente; (
ii
) supressão de 181,334 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, igualmente por corte raso e desprovida de autorização; e (
iii
) destruição de 1,660 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente, também sem respaldo autorizativo.

Destaca-se, nesse contexto, o Relatório Técnico n.o 282/CGNA/SRMA/SEMA/2019, de 25.07.2019 (Id. 266596764, p. 10-16; Id. 266596765, p. 01-10), que evidencia a ocorrência dos danos ambientais entre os anos de 2017 e 2019, tendo sido o embargo imposto de forma abrangente sobre toda a área degradada.

Sob essa perspectiva, a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, expedida pela SEMA/MT em 01.10.2018, com vigência até 31.12.2018, não possui, por si só, o condão de elidir a presunção de legalidade que reveste o embargo, especialmente porque foi emitida em momento anterior à constatação dos danos que ensejaram a autuação administrativa, formalizada por meio do Termo de Embargo/Interdição n.o 938-D, de 19.08.2019.

Ademais, conforme dispõe o art. 72, inciso VII, da Lei n.o 9.605/1998, e o art. 3.o, inciso VII, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, o embargo ambiental constitui medida legítima e adequada para obstar a continuidade do dano ambiental e assegurar a regeneração da área lesada. Nos termos do art. 15-B do referido decreto, a cessação dos efeitos do embargo somente poderá ocorrer mediante decisão expressa da autoridade ambiental competente, após a efetiva regularização da atividade, o que, no caso dos autos, não restou comprovado.

Por outro lado, no que se refere ao Termo de Embargo/Interdição n.o 200441756, de 22.10.2020, lavrado com fundamento no Auto de Infração n.o 200432115 e vinculado ao Processo Administrativo n.o 399.557/2020, constata-se que o referido embargo incide sobre 185,830 hectares de vegetação nativa suprimida por corte raso, nos anos de 2018 e 2019, em área de especial preservação.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, em especial do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT n.o 85568/2019), o imóvel em questão possui área total de 251,0809 hectares, o que permite concluir pela sobreposição das áreas abrangidas por ambos os embargos. Ademais, os documentos administrativos constantes dos autos indicam possível duplicidade de autuações pelos mesmos fatos, circunstância que, em sede de cognição sumária, compromete a higidez do segundo embargo.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.o 200441756, conforme decidido pela e. Relatora. Contudo, mostra-se imperiosa a restauração da eficácia do Termo de Embargo/Interdição n.o 938-D, cuja validade não restou infirmada nos autos, ao menos neste momento processual.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
, com a devida vênia à e. Relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, por conseguinte, reformo parcialmente a decisão agravada, a fim de restabelecer os efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.o 938-D, de 19.08.2019, mantendo-se, no mais, a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.o 200441756, de 22.10.2020.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Em razão da divergência peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A DRA. TALINE SALA MOTA
, OAB/MT 26251/O

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
, nos autos do
Agravo de Instrumento
manejado no bojo da
Ação Anulatória n.o 1000846-72.2023.8.11.0111
, proposta por
DIRCEU BIANCHIN
, que tramitava perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.

A decisão ora agravada manteve a liminar concedida em primeiro grau, a qual determinou a
suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n.o 938-D, de 19.08.2019, e n.o 200441756, de 22.10.2020
, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente –
SEMA/MT
, com fundamento em autos de infração que imputaram ao agravado a prática de desmatamento irregular em áreas de reserva legal, especial preservação e preservação permanente, sem autorização ambiental.

Em suas razões, o agravante sustenta que os referidos embargos foram emitidos
com base em procedimentos administrativos distintos (n.o 398819/2019 e n.o 399557/2020)
, não havendo identidade fática entre as infrações apuradas, o que afastaria qualquer alegação de duplicidade sancionatória.

Aduz, ainda, que os
autos de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade
, sendo ônus do administrado produzir provas robustas para sua desconstituição — o que, segundo alega, não ocorreu. Acrescenta que a
Autorização Provisória de Funcionamento Rural
, apresentada pelo agravado, não possui o condão de afastar a higidez dos atos administrativos impugnados, especialmente por ter sido emitida em momento anterior à constatação dos danos ambientais.

A decisão agravada, segundo sustenta, incorreu em equívoco ao presumir sobreposição de áreas e repetição de sanções, quando, na realidade, trata-se de condutas distintas e juridicamente autônomas. Requer, ao final, a
reconsideração da decisão ou, caso mantida, o provimento do Agravo Interno pelo colegiado
para que sejam restabelecidos os efeitos dos embargos suspensos.

A eminente Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra
Ramos,

no
julgamento iniciado em 02/04/2025 negou provimento ao recurso e
manteve a decisão agravada
, reconhecendo, em cognição sumária, a
plausibilidade do direito invocado pelo agravado
, notadamente em virtude da
aparente coincidência de área e temporalidade entre os embargos impugnados
, além da
aparente demonstração de regularidade das atividades desenvolvidas em razão da Autorização Provisória de Funcionamento
, circunstâncias que justificariam a manutenção da medida liminar deferida na origem.

O Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1o Vogal, após pedido de vista, apresentou voto divergente para dar provimento parcial ao agravo, restabelecendo os efeitos do Termo de Embargo n.o 938-D e mantendo a suspensão do Termo de Embargo n.o 200441756, sob o fundamento de que este último aparenta configurar duplicidade de sanção pelos mesmos fatos.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

A decisão agravada determinou a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n.o 938-D e n.o 200441756, expedidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, sobre o imóvel rural denominado Lote no 202, inserto na Gleba Rio Ferro, no município de Feliz Natal/MT, com área de 251,0809 hectares, sob a alegação de desmatamento não autorizado de vegetação nativa.

A controvérsia, portanto, repousa na validade e legitimidade dos atos administrativos de embargo, ambos incidentes sobre a mesma propriedade, e na adequação da tutela de urgência concedida para suspender tais medidas.

Convém recordar, desde logo, que os atos administrativos se revestem de presunção de legalidade e veracidade, atributo que os ampara até prova inequívoca em sentido contrário. Este brocardo, por vezes repetido com desvelo nos compêndios da doutrina nacional, impõe ao administrado o ônus de infirmar, por meio de provas robustas, a higidez do ato estatal.

No entanto, essa presunção não é dogma absoluto. Pode e deve ceder quando os fatos do processo, ainda que em sede de cognição sumária, delinearem inconsistências materiais ou procedimentais, aptas a comprometer a segurança jurídica do ato estatal impugnado.

Com efeito, no que tange ao Termo de Embargo n.o 938-D, lavrado em 19 de agosto de 2019, constata-se que este decorre do Auto de Infração n.o 1927-D, vinculado ao Processo Administrativo n.o 398.819/2019, no qual se imputa ao agravado a prática de:

(i) supressão de 0,769 hectares de vegetação em área de reserva legal,

(
ii
) corte raso de 181,334 hectares em área de especial preservação,

(
iii
) e destruição de 1,660 hectares em área de preservação permanente, tudo sem a devida autorização da autoridade ambiental.

Com efeito, o Relatório Técnico n.o 282, datado de julho de 2019, corrobora com consistência a materialidade dessas infrações, delineando a degradação da vegetação entre os anos de 2017
a
2019. Assim, mesmo que o agravado ostente Autorização Provisória de Funcionamento Rural, expedida em 01 de outubro de 2018, com vigência até 31 de dezembro do mesmo ano, tal documento não elide a presunção de legalidade do embargo, porquanto a infração ambiental se consumou em momento posterior à sua vigência e fora dos limites autorizados.

De modo que, em relação ao Termo de Embargo n.o 938-D, não vislumbro elementos suficientes a infirmar sua validade, tampouco justificativas plausíveis para a suspensão de seus efeitos mediante tutela de urgência.

Diversa, contudo, é a situação do Termo de Embargo n.o 200441756, lavrado em 22 de outubro de 2020, decorrente do Auto de Infração n.o 200432115, vinculado ao Processo Administrativo n.o 399.557/2020, que trata da suposta supressão de 185,830 hectares de vegetação nativa, também por corte raso, nos anos de 2018 e 2019.

Aqui, a análise dos autos — notadamente o Cadastro Ambiental Rural – CAR n.o 85568/2019 — revela que o imóvel em questão possui área total de 251,0809 hectares, o que permite presumir, com razoável grau de certeza, a sobreposição territorial dos embargos e, portanto, a possível duplicidade de autuação pelos mesmos fatos, hipótese vedada à luz dos princípios do devido processo legal e da vedação ao bis in idem.

Tais indícios, ainda que não conclusivos, são suficientes para sustentar a manutenção da medida liminar, exclusivamente no tocante ao Termo de Embargo n.o 200441756, haja vista que, em sede de cognição precária, impõe-se a preservação da utilidade da jurisdição e a prevenção de danos irreparáveis ao agravado, cuja atividade rural já se vê afetada.

Assim, divirjo parcialmente do voto da Relatora, e acompanho o eminente Desembargador Rodrigo Curvo, para
dar parcial provimento
ao Agravo Interno, a fim de restabelecer os efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.o 938-D, mantendo, por ora, a suspensão do Termo de Embargo n.o 200441756, conforme deferido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025